Tribunal: TJDFT
Processo: 0005006-11.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente vício que justifique a oposição do recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.